Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-67.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011310-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Samir Melhem Hamze (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), Refaat Naim Charafeddine (APELANTE), Nazih Melhem Hamze (APELANTE), Najia El-amar Hamze (APELANTE), Anis Melhem Hamze (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 884.882.411-00 (APELADO), SAMIR MELHEM HAMZE (APELANTE), REFAAT NAIM CHARAFEDDINE (APELANTE), NAZIH MELHEM HAMZE (APELANTE), NAJIA EL-AMAR HANZE (APELANTE), ANIS MELHEM HAMZE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INAPLICABILIDADE DO CC 1.916 – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA QUE SE DEU JÁ SOB A ÉGIDE DO CC 2.002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o contrato de natureza de trato sucessivo, o seu termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LABIB MELHEM HAMZE e outros,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo apelante, contra
BENEDITO RODRIGUES FILHO,
que declarou a prescrição do direito e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC e condenou os apelantes ao pagamento das custas judiciais e deixou de condenar em honorários advocatícios, ante à revelia do apelado.

Os apelantes defendem que o princípio do tempus regit actum preleciona que os atos jurídicos se regem pela Lei da época em que ocorreram, ou seja, não obstante o vencimento das parcelas ter ocorrido por ocasião da égide do CC de 2.002, o “Contrato de Compra e Venda”, com as cláusulas devidamente pactuadas, se deu perante o CC 1.916, onde previa o prazo prescricional de 10 anos, em seu artigo 177.

Nestes termos, afirma que o prazo final para interposição da ação de cobrança seria somente em 12 de abril de 2.022, tendo em vista que o prazo prescricional é de 10 anos.

Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, decretando a procedência da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
LABIB MELHEM HAMZE e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo apelante contra
BENEDITO RODRIGUES FILHO
que declarou a prescrição do direito e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC e condenou os apelantes ao pagamento das custas judiciais e deixou de condenar em honorários advocatícios, ante a revelia do apelado.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença (a grosso modo):

“(...)

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor.

O fim colimado na inicial cinge-se no recebimento das parcelas inadimplidas pelo demandado com seus acréscimos legais.

Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, verificar as condições e pressupostos processuais, sendo que a incidência do instituto da prescrição é condição necessária ao válido e regular desenvolvimento do processo.

A questão ora discutida é regida pelo imperativo do art. 206, §5º, I, do CC de 2002, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Tratando-se de contrato cujo pagamento se dará mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas "de trato sucessivo", o termo a quo do prazo prescricional a ser observado coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

“PRESCRIÇÃO – Contrato de financiamento – Parcelas sucessivas – Inadimplemento – Vencimento antecipado- Prazo prescricional – Data da última parcela: – O termo inicial para a prescrição da cobrança, ainda que previsto o vencimento antecipado das parcelas em razão do inadimplemento, é o vencimento da última prestação. Incidência do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. REVELIA – Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor – Consonância com conjunto probatório – Necessidade: – A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ante a revelia do réu, é relativa, devendo ser corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos, o que ocorreu no caso dos autos. CONTRATO BANCÁRIO - Ação de cobrança – Financiamento – Contrato devidamente assinado pela ré – Inadimplemento incontroverso: - Contratação de financiamento de veículo demonstrada e inadimplemento incontroverso diante da ausência de resposta da ré – Procedência da ação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11332533420188260100 SP 1133253-34.2018.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/01/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)” (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de cobrança. Contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência complementar e empregado de sua patrocinadora/instituidora. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Enunciado nº 563 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial do prazo prescricional quinquenal que é contado a partir do vencimento da última prestação do empréstimo, por se tratar de prestação de trato sucessivo. Artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil brasileiro. Prova dos autos apta a demonstrar não ter havido o adimplemento integral, não tendo o apelante, de outro viés, demonstrado o alegado excesso de cobrança, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04574873520128190001, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-17)”

In casu, observa-se que a dívida que originou a presente ação de cobrança deriva de contrato Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 29.01.2001 (Num. 16220289), cujo vencimento da última parcela se daria em 10.11.2006.

Em que pese o contrato tenha sido firmado na vigência do Código Civil de 1916, há que se aplicar os prazos prescricionais vigentes no Código Civil de 2002, tendo em vista o disposto no artigo 2028, do Código Civil/2002 e em razão do vencimento das parcelas terem ocorrido no ano de 2006, data posterior a entrada em vigor do novo Código Civil.

Sobre o tema:

“COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ACORDO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, I, §5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2.028 - TERMO A QUO. O Código Civil de 2002, art. 206, § 5º, I, prevê a prescrição em 05 anos, na hipótese de cobrança de dívidas líquidas. De acordo com o art. 2.028, do novo Código Civil, serão aplicados os prazos da lei anterior, quando reduzidos por este Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Deve ser aplicado o prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil de 2002, já que, no caso, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei anterior, sendo o termo a quo do novo prazo a data em que o novo diploma legal entrou em vigor, ou seja, em janeiro de 2003. (TJ-MG - AC: 10290100056669001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 18/02/2016, Data de Publicação: 26/02/2016)”

Instados a demonstrarem a existência de causas interruptivas da prescrição, os demandantes informaram que houve a propositura da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e venda de imóvel c/c Reintegração de Posse em face do requerido, sob o código nº 431040, tendo como objeto o mesmo contrato discutido nos autos. Aquela ação foi distribuída em 18.12.2009, havendo seu arquivamento após prolação da sentença homologatória do pedido de desistência em 13.04.2012 (Num. 34416266).

Destarte, tendo o prazo prescricional iniciado em 11.11.2006, percebe-se que a ação de rescisão de contrato c/c reintegração foi proposta dentro do artigo 206, §5º, I, do CC, havendo, assim, a interrupção do prazo prescricional nos termos do artigo 202, do CC, que assim prevê:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

Dessa forma, o termo a quo para contagem do prazo prescricional a ser considerado deve coincidir com a data do último ato do processo que o interrompeu, ou seja, o feito que tramitou sob o código nº 431040, onde seu último ato ocorreu em 13.04.2012.

Nesse sentindo assente a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ACOLHIDA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA JUDICIAL – RETOMADA DO PRAZO PELO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU – ARTIGO 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – RECURSO PROVIDO. Estando a apelação suficientemente motivada contra o objeto da sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A segunda parte do parágrafo único do artigo 202, do CC, prevê que o prazo prescricional deve ser retomado do último ato do processo que a interrompeu, quando as hipóteses de interrupção do prazo prescricional são judiciais. (TJ-MS - AC: 08053365120148120001 MS 0805336-51.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)” (grifei)

Assim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos passou a fluir daquela data (13.04.2012), de modo que os autores tinham até o dia 13.04.2017 para proporem a presente ação de cobrança.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 29.10.2018, ou seja, depois de decorrido mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a retomada do decurso do prazo prescricional,

Destarte, não há dúvida de que operou-se a prescrição do direito dos demandantes para pleitear-se a cobrança do contrato inadimplido, uma vez que superado o lapso temporal quinquenal previsto na legislação que regulamenta a matéria.

Ex positis, reconheço a prescrição do direito dos demandantes. Julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas judiciais, as quais já foram devidamente recolhidas quando da distribuição da ação. Deixo de condenar os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a revelia do requerido. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Cinge-se a controvérsia em verificar qual é o prazo prescricional aplicável, se o do Código de Civil de 1.912 (10 anos), utilizando-se a data da celebração do contrato ou,

de 2.002 (05 anos), conforme registrado na sentença.

Pois bem. O contrato entabulado entre as partes foi realizado sob a égide do CC 1916, onde era previsto o prazo prescricional de 10 anos. O CC 2002 entrou em vigor em 11/01/2.003. Todavia, o caso em apreciação se trata de prestações periódicas, de modo que

o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela.

A respeito da prescrição envolvendo prestação de trato sucessivo (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1520483/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Também, deste Tribunal (“mutatis mutandis”):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor,
cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.
Prescrição rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).” (N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA PELO MAGISTRADO A QUO – PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM
PRESTAÇÕES PERIÓDICAS
– DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC –
TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.” (TJ-MT - AC: 00153006720108110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020) destaquei

No caso, conforme se verifica, o prazo prescricional se iniciou aos 11/11/2.006, quando já vigente o CC 2.002. Portanto, não há falar em aplicação do CC 1.916.

Escorreita, portanto a r. sentença que declarou a prescrição, pois, a ação foi ajuizada em 29.10.2018, ou seja, depois de decorrido mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a retomada do decurso do prazo prescricional, que seu deu em 2.012.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021